Tribunal: TJDFT
Processo: 0007658-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007658-70.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse irregular de munição de uso permitido. Princípio da insignificância. Crimes violentos. Impossibilidade. 1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos que caracterizam a insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. 2 – Não se aplica o princípio da insignificância no crime de posse de munição de uso permitido ao réu condenado por crimes de roubos circunstanciados, o que demonstra que é dado à prática de crimes violentos, tornando mais reprovável a conduta. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade da conduta, em virtude da ausência de ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Acrescentando que a aplicação do princípio da insignificância não deve ser obstada em decorrência das anotações criminais pretéritas ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, “É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC 583.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 8/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a assertiva de que “Além disso, o réu tem duas condenações transitadas em julgado - em 20.9.17 e 18.12.19 - por roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas (IDs 14749781, p. 3/5, 14749781, p. 13 e consulta ao site do Tribunal), além de condenação por outro crime de roubo (ID 14749781, p. 11/12), e responde a ação penal por crime de tráfico de drogas (ID 14749781, p. 14). É, pois, dado à prática de crimes, tornando mais reprovável a conduta” (ID Num. 18675188 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017